Tribunal: STF
Processo: RHC 243472
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 893.846/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RÉUS PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.” (eDOC 31)



    Consta dos autos que os reclamantes foram condenados como incursos no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, às penas de 18 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, regime inicial fechado e ao pagamento de 44 dias-multa, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. (eDOC 15, p. 1).



    Os recorrentes alegam a insuficiência dos requisitos da prisão preventiva. Asseveram que o direito de recorrer em liberdade foi indeferido de maneira genérica, pois apenas reiterou os termos da decisão que decretou a prisão preventiva. (eDOC 32, p. 3).



    Pontuam que “não houve fundamentação concreta a respeito da possibilidade de recorrer em liberdade, ao arrepio do art. 93, inciso IX, da Lei Maior”. (p. 4).



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva dos recorrentes, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, § 6º e 319 do CPP. (eDOC 32)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos da sentença penal condenatória:



    “Restou bem comprovada a ação criminosa, em concurso de aproximadamente 10 (dez) pessoas, com o intuito de subtração dos diversos bens pertencentes às vítimas, listadas ao longo dos autos, em especial, cigarros. 



    Também se demonstrou o emprego de violência contra a vítima Valdecir e o funcionário Gustavo, os quais foram agredidos com socos, tapas e chutes, e ameaça com relação a todas as vítimas. Ademais, houve restrição da liberdade das vítimas, que tiveram suas mãos atadas por “enforca-gato” e bocas tapadas com fitas adesivas, sendo trancadas em um banheiro. Por fim, a violência e grave ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo. (eDOC 9, p.11)



    (...)



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar, como incursos no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, DAVID VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS à pena de 15 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 37 dias-multa, DANILO FRANCO MORENO à pena de 13 anos e 2 meses de reclusão e 33 dias-multa, THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES à pena de 18 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 44 dias-multa, LEONARDO GOMES FERNANDES DE SOUSA à pena de 18 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 44 dias-multa, e RENAN NUNES DA SILVA à pena de 18 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 44 dias-multa, todos os réus já qualificado nos autos, e todos em regime inicial fechado.



    Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer(em) em liberdade a todos os acusados, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo.”(eDOC 9, 21)



    Cito também a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A prisão preventiva encontra-se justificada pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas praticadas pelos agravantes e por mais 8 corréus, perpetradas em concurso de agentes (10 agentes ao total), que, com emprego de arma de fogo, violência física e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram bens, cujo valor corresponde a cerca de um milhão de reais.



    (...)



    ‘Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020.)’ (AgRg no HC n. 856.209/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)” (eDOC 31)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Por oportuno, reproduzo trecho da decisão colegiada que denegou ordem em habeas corpus impetrado perante o TJSP:



    “O Juízo apontado como coator agiu corretamente e com justiça, uma vez que, não tendo havido alteração do quadro que justificou a permanência dos pacientes, presos preventivamente, no cárcere durante a instrução criminal, a manutenção de sua custódia, agora, em razão da prolação da r. sentença condenatória, não implica constrangimento ilegal.



    (...)



    Estamos diante de delitos extremamente graves, praticados com emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, violência física, pluralidade de agentes e restrição da liberdade, que grande mal causou às vítimas, o que denota a periculosidade dos pacientes, de modo a justificar a manutenção da decretação de sua custódia, para garantia da ordem pública.



    Ressalte-se que os pacientes são reincidentes, demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (eDOC 12, p. 3-4)



    Portanto, conforme se verifica dos autos, a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade em concreto das condutas praticadas, as quais foram realizadas por meio da atuação orquestrada dos vários agentes envolvidos, com emprego de violência às vítimas e utilização de arma de fogo. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. 



    Além deles, cito ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa ‘ostentam extensa folha de antecedentes criminais’. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 202.424 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente